Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Processo : 0745821-19.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que, embora reconhecendo a irregularidade da edificação erigida pelo agravado, por falta de licença para construir e em razão de parcelamento irregular do solo, deferiu a tutela provisória para suspender a intimação demolitória enquanto durar a pandemia da Covid-19 ou até decisão final. O réu-agravante alega que não há impedimento legal para a demolição de obra irregular durante à pandemia. Pondera que o pico da pandemia já passou e, além disso, o autor, aqui agravado, possui grande capacidade econômica para, se o caso, alugar um imóvel confortável para sua família e deixar a áreas pública invadida. Ainda, aponta que o TJDFT já enfrentou e rechaçou o argumento da atual crise sanitária como subterfúgio para manter ilegalidades do tipo. Aponta flagrante ilegalidade da edificação construída pelo agravado, inclusive reconhecida pelo juízo originário, porquanto “situada em Zona Rural de Uso Controlado III, na qual é proibido o parcelamento do solo que resulte em lotes inferiores a dois hectares”, tratando-se de “odioso condomínio residencial em área ambiental, rural e de propriedade da União”. Ressalta impossibilidade de regularização, tendo em vista a proibição de parcelamento urbano na área que, de resto, é de propriedade da União e estava sob a responsabilidade do INCRA. Pontua, por fim, a falta de licença para a construção irregular, descumprindo o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) e autorizando, com isso, a intimação demolitória. Pede liminarmente a suspensão da decisão combatida e, ao final, a reforma para reconhecer hígido o ato administrado atacado na origem. Decido. Admito o agravo de instrumento contra a decisão concessiva da tutela provisória de urgência, com base no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Inegável que compete ao agravante, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[2], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. No caso, o agravado recebeu intimação demolitória por ter infringido os arts. 15, III, 22 e 50 do Código de Obras e Edificações do DF, tendo em vista, dentre outras irregularidades, a obra ter sido erigida sem licenciamento ou autorização legal e em parcelamento irregular do solo[3]. De acordo com documento nos autos[4], a área em discussão é classificada, segundo o PDOT, como Zona Rural de Uso Controlado III, que “é composta, predominantemente, por áreas de atividades agropastoris, de subsistência e comerciais, sujeitas às restrições e condicionantes impostos pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção dos mananciais destinados à captação de água para abastecimento público” (art. 87), sendo proibido “o parcelamento das glebas rurais em lotes de dimensão inferior ao permitido em zoneamento ambiental da Área de Proteção Ambiental do rio Descoberto” (art. 91, I). Assim, se a obra foi construída sem licença ou autorização legal e em área de preservação ambiental, em uma análise preliminar, não vislumbro ilicitude na intimação demolitória encaminhada ao agravado. Nesse sentido, os precedentes desta eg. Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. I. Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará. II. A intimação demolitória será imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização, como no caso de parcelamentos irregulares, sem registro em cartório. III. A demolição poderá ser realizada de imediato pelo órgão fiscalizador em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nos demais casos, a demolição não será imediata, mas se fixará um prazo de 30 dias para o particular cumprir a intimação demolitória e, caso não o faça, será executada, às suas expensas. IV. Deu-se provimento aos recursos. (Acórdão 1253232, 0705666-51.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CASO DOS AUTOS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. 1. A compreensão quanto à necessidade de decisão judicial para que se proceda à demolição do imóvel, decorreu da própria pretensão deduzida, pela interpretação do diploma legal aplicável ao caso, não se havendo, portanto, de cogitar de julgamento extra petita ou de vedação à decisão surpresa; 2. O novel Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n° 6.138/2018 não suprimiu a possibilidade de os órgãos de fiscalização procederem a demolição de imóveis irregulares em área pública, tampouco determinou que a medida fosse precedida de ação judicial demolitória. 2.1. São duas as situações contempladas na norma legal. Na primeira, prevista no caput do art. 133, diante de construção já antiga, sobretudo habitada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstre, inclusive judicialmente, a possibilidade de regularização da área. Na segunda, constante do §4° do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no Decreto Distrital n° 39.272/2018, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente; 3. A legislação apenas criou um novo requisito para o exercício do poder de polícia, para os casos em que a construção não se qualifique como inicial ou em desenvolvimento, qual seja, a necessidade de intimação demolitória; 4. Não por outro motivo, o Decreto Distrital de n° 39.272/2018, que regulamenta o novel Código de Obras e Edificações, estabelece, para as hipóteses em que exigida a notificação demolitória, portanto quando não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, o dever do órgão de fiscalização executar a demolição acaso não realizada esta pelo proprietário no prazo de 30 (trinta) dias; 5. O Distrito Federal é isento de custas, conforme dispõe o art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e o art. 4o da Lei 9.289/1996; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1262877, 0009069-40.2017.8.07.0018, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 15/7/2020) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REALOCAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. PRÉVIA PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 1o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público. É descabida a pretensão da autora de realocação para outro imóvel, devido à necessidade de demolição de construção erigida em área pública não passível de regularização, sem que haja prévia participação da interessada em programa habitacional de interesse social, na forma prevista na Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal, sob pena de preterição dos demais interessados que preencham os requisitos legais e atendam às exigências no momento oportuno. (Acórdão 1285977, 0712865-27.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020) A propósito, consta que o agravado exerceu seu direito de impugnar o auto de intimação demolitória[5]. Logo, considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, ao menos neste momento processual, não resta evidenciada qualquer ilegalidade praticada pelo agravante, o que, aliás, foi afastada pela decisão agravada. Ademais, embora não se possa desconsiderar as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), não se pode olvidar que a intimação demolitória observou o prazo que lhe é conferido na lei e, por outro lado, sem comprovação cabal de uma situação concreta capaz de submeter o administrado ou sua família ao risco de contágio do vírus em razão do ato impugnado, a crise sanitária provocada pela Covid-19 não pode servir de escudo a ocupações irregulares de área pública, em prejuízo ao meio ambiente sustentável, e obstar atuação do poder de polícia para combater tais irregularidades. Todavia, segundo os autos, a construção embargada já está concluída. Assim, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelos efeitos imediatos da decisão agravada que não possa aguardar o pronunciamento do órgão colegiado, reservado para o mérito. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72389058 na origem (processo n. 0706159-91.2020.8.07.0018). [2] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.” [3] Id. 20584898 – p. 14. [4] Id. 20584899. [5] Id. 74528230 - Pág. 18/21.